Tribunal: TJMT
Processo: 1036432-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036432-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MICKAEL DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 059.111.791-64 (PACIENTE), LUCAS REZENDE ROCHA - CPF: 040.475.791-06 (VÍTIMA), VALDEMIR BRITO ALMEIDA - CPF: 062.092.881-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY MAYK DOS SANTOS - CPF: 059.914.151-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO BASTOS SANTOS - CPF: 033.804.601-17 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY XAVIER DE ALMEIDA - CPF: 067.455.071-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. PROVA EMPRESTADA. INTERROGATÓRIO JUDICIAL PRODUZIDO EM PROCESSO DISTINTO. ADMISSIBILIDADE. RESGUARDO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT. O paciente responde por homicídio qualificado e participação em organização criminosa (arts. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, e art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013), com julgamento pelo Tribunal do Júri, designado para 05/02/2025.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a utilização, no plenário do Tribunal do Júri, de interrogatório judicial colhido em processo diverso configura violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da paridade de armas.

III.
Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico admite o uso de prova emprestada, desde que respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LIV e LV).

4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o contraditório sobre a prova pode ser diferido, não sendo necessária a identidade entre as partes dos processos de origem e destino da prova emprestada.

5. No caso concreto, a decisão judicial que autorizou a prova emprestada assegurou à defesa o direito de acesso ao material e a possibilidade de impugná-lo, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

6. A exclusão da prova poderia comprometer a análise ampla e integrada das circunstâncias fáticas pelo Conselho de Sentença, especialmente em casos de organização criminosa, que demanda uma análise ampla e integrada das circunstâncias.

7. A decisão impugnada não violou o princípio da paridade de armas, pois oportunizou à defesa o exame e a contestação da prova emprestada antes do julgamento.

IV.
Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A utilização de prova emprestada no Tribunal do Júri é admissível quando respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda que as partes do processo originário e do processo destinatário da prova não sejam idênticas.

2. O contraditório diferido satisfaz a exigência constitucional de controle da prova, desde que a defesa tenha acesso ao material e oportunidade de impugná-lo antes da utilização, no julgamento.

3. A juntada de prova emprestada não configura violação à paridade de armas quando assegurada à defesa a possibilidade de contraditório e manifestação prévia.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 155.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg nos EREsp 1879241/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 23/02/2022; STJ, AgRg no HC 537.179/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01/09/2020; STJ, AgRg no AREsp 2019031/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/04/2022; TJ-MT, Apelação Criminal 0048189-36.2019.811.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 14/12/2022.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
MICKAEL DA SILVA NOGUEIRA
,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Infere-se dos autos que o paciente está sendo processado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, com sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada para o dia 05/02/2025.

Em síntese, o impetrante alegou que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal pelos seguintes fundamentos: I) pelo deferimento do pedido da acusação para exibição, em plenário, do interrogatório judicial de
Wellington Greydson dos Santos
, produzido em autos distintos, nos quais o paciente sequer figura como parte; II) porque a exibição do referido interrogatório em plenário afronta os princípios da paridade de armas, do contraditório e da ampla defesa, ao influenciar desproporcionalmente a decisão dos jurados, conferindo à acusação vantagem indevida.

Com essas considerações, requereu a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja determinado o desentranhamento
“dos arquivos de mídia apresentados pela acusação, quais sejam, o interrogatório judicial de Wellington Greydson, realizado nos autos no 1009314-89.2022.8.11.0004”
.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados entre os Ids. no 259725678 e no 259725677.

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 259779692)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem
(Id. 263464791)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Em detida análise, verifica-se que o ponto crucial reside na controvérsia acerca da admissibilidade da prova emprestada e sua compatibilidade com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da paridade de armas.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da decisão que autorizou a juntada da prova emprestada nos autos de origem, na parte que interessa:

“
2.

Do compartilhamento de provas

A Defesa dos acusados
Danilo Bastos Santos, Mickael Silva Nogueira
e
Valdemir Brito Almeida
, postulam pelo indeferimento do pleito de juntada do interrogatório de
Wellington Greydson dos Santos
realizado na ação penal no 1009314.89-2022.8.11.0004, alegando ofensa ao princípio do contraditório.

Vislumbro não haver qualquer óbice quanto ao pleito do Ministério Público, considerando a natureza sigilosa dos referidos arquivos, observa-se que o contraditório e a ampla defesa não deixam de existir, são apenas diferidos para outro momento.

Em que pese tais documentos tenham sido produzidos em autos diversos destes, isso não impede o conhecimento das Defesas acerca de seus conteúdos,
havendo oportunidade de análise sobre o crivo do contraditório e a ampla defesa a qualquer tempo
.

Assim é o entendimento de remansosa jurisprudência:

“(...) 3. Embora o art. 155 do CPP admita que o magistrado forme a sua convicção com base em provas cautelares, não repetíveis e antecipadas que tenham sido formadas no curso do inquérito policial,
isso não significa concluir que tais elementos probatórios não poderão ser submetidos a contraditório durante a instrução processual, oportunidade em que a legalidade de sua obtenção, seja pelos meios, seja pelos fins que a motivou, deverá ser apreciada pelo magistrado. Nesse hipótese tem-se o contraditório diferido, postergado ou adiado - o contraditório sobre a prova -, de modo que, em nenhum caso, deixa de haver controle judicial
.
( AgRg no HC 537.179/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020) 4. E, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se que a documentação proveniente de procedimento fiscal seja utilizada para embasar a condenação, porquanto durante a instrução penal ocorre o contraditório diferido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2019031 PR 2021/0375778-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).”

Outrossim, a nulidade do feito não se verifica em caso de aproveitamento de prova, uma vez que
as Defesas terão pleno acesso à mídia correspondente, utilizando-se da faculdade de exercer o contraditório
, mesmo que em um momento ou formato completamente diferente.

Nesse sentido:

“ (...) 2. No que concerne à prova emprestada
,
é suficiente para a satisfação do contraditório que a parte tenha sido intimada para conhecer e se pronunciar a respeito dos elementos compartilhados, assim como ocorreu in casu, sendo despicienda a sua participação na efetiva produção probatória ou mesmo que componha a lide no processo originário de onde a prova é oriunda, não havendo o que falar em nulidade
,
especialmente se a condenação se embasa também sobre evidências diversas dos elementos alegadamente viciados. 3. Embora o apelante não tenha sido flagrado enquanto praticava pessoalmente qualquer dos verbos nucleares contidos na redação típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os depoimentos judiciais das testemunhas, os áudios captados via interceptação telefônica e a confissão extrajudicial do corréu o implicam como sendo o mentor intelectual e mandante do crime de narcotráfico, responsável inclusive por instruir em tempo real o autor imediato durante o transporte das drogas, devendo assim ser incursionado nas penas do mesmo delito que o executor da traficância, com fulcro na teoria monista ou unitária, ex vi do art. 29 do Código Penal. 4. Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição das preliminares, e, no mérito, desprovidos. (TJ-MT 00481893620198110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022)”

Desse modo,
defiro
o pleito do Ministério Público e autorizo a juntada do interrogatório judicial realizado nos autos n.° 1009314.89-2022.8.11.0004.

(...)

4.

Dispositivo

(...)

g)

Proceda
a secretaria com a juntada do interrogatório judicial dos autos n. 1009314.89-2022.8.11.0004 aos presentes autos,
devendo, após a juntada da mídia, ser dado ciência às defesas;
”

De proêmio, convém ressaltar que a utilização de prova emprestada é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, desde que observadas certas garantias constitucionais, sobretudo o contraditório e a ampla defesa, conforme preconizam os arts. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, o paciente sustenta que o de
Wellington Greydson dos Santos
poderia causar prejuízo ao paciente por se tratar de prova produzida sem sua presença no processo originário. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
é admissível a utilização do conteúdo de depoimento obtido em ação penal diversa como prova emprestada
, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa,
não se exigindo identidade entre as partes do processo originário e do processo de destino
(STJ - AgRg nos EREsp: 1879241 PR 2020/0142556-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Nesse contexto, para garantir o devido processo legal e o contraditório, como já mencionado, não se exige uma identidade absoluta entre as partes do processo de origem da prova e aquele em que ela será utilizada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. Assim, o fato de o paciente não ter participado diretamente da produção da prova não impede sua utilização no processo em que figura como acusado, desde que lhe seja preservado o contraditório sobre a prova.

No caso concreto, o interrogatório de
Wellington Greydson dos Santos
, utilizado como prova emprestada, foi produzido sob o crivo do contraditório no processo originário e disponibilizado nestes autos às defesas para manifestação prévia, garantindo, assim, o contraditório diferido. Desta forma, verifica-se que o paciente teve plena oportunidade de se manifestar sobre a juntada da prova emprestada e poderá confrontá-la diretamente em plenário, assegurando-se, assim, a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse ponto, destaco que, como bem salientou a douta Procuradora de Justiça, além das defesas poderem se manifestar sobre a juntada da prova, ainda poderão se debruçar sobre ela por ocasião da Sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, confrontando, inclusive, o seu conteúdo com as demais provas colhidas nos autos, até mesmo com o depoimento de
Wellington Greydson dos Santos
, prestado, segundo consta, nos autos que serão submetidos a julgamento.

No mais, quanto ao princípio da paridade de armas, igualmente invocado pelo impetrante, ressalto que a decisão judicial que autorizou o compartilhamento da prova emprestada expressamente consignou que a defesa poderia acessar o material e impugná-lo. Tal providência assegura o equilíbrio entre as partes, permitindo que a defesa faça o devido enfrentamento das provas no curso da instrução e julgamento.

Por outro lado, a exclusão da prova, como requerido pela impetrante, poderia resultar na supressão de um elemento probatório relevante para a adequada compreensão dos fatos pelo Conselho de Sentença, especialmente considerando o contexto de organização criminosa envolvido no caso, que demanda uma análise ampla e integrada das circunstâncias.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MICKAEL DA SILVA NOGUEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025